Tribunal: STF
Processo: MS 38498
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO.



    Vistos.



    Por intermédio da Petição/STF nº 72381/2022, a defesa do ora agravante formula pedido de “destaque do julgamento deste caso, em ordem a que seja retirado do julgamento em ambiente virtual e incluído em sessão presencial, viabilizando-se a realização sustentação oral de forma presencial (ou por videoconferência)”. Requer, alternativamente, seja postergado o julgamento virtual de modo a viabilizar que a defesa agende despacho com os Ministros que compõe a Primeira Turma.



    Verifica-se, inicialmente, que, embora haja previsão regimental para pedido de destaque, com a retirada de julgamento do processo do ambiente virtual, seu deferimento está condicionado ao exame do relator. 



    Conforme tenho reiteradamente afirmado, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo.



    Nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução nº 642/19, deste STF, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do STF, durante a sessão de julgamento virtual. 



    Por sua vez, a Resolução nº 675 de 2020 acrescentou ao art. 5º-A da Resolução nº 642, o parágrafo sexto, cuja redação traz a seguinte previsão:



    “Art. 5º-A



    (…)



    § 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros.” (grifos nossos)



    Portanto, não se vislumbra no caso qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido de adiamento ou retirada de julgamento em ambiente virtual.



    Indefiro, pois, o requerimento formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente